Tribunal: STF
Processo: HC 234274
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.087.226/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia (Doc. 2): 



    Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 04 de março de 2013, em horário incerto, na Rua Amambai, 872, Vila Maria, nesta cidade e comarca, RAPHAEL TARACHUCK ROCHA, qualificado a fls. 125, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Locatruck, representada por Paulo Hermas Bonilha Junior, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante o meio fraudulento a seguir descrito. 



    Segundo apurado, no dia dos fatos o averiguado se apresentou como Daniel Rodrigues de Souza e firmou contrato de locação do veículo Chevrolet/S10, com placas FAN-7338, São Paulo, tendo se comprometido a devolver o veículo no dia 11 de março de 2013 (fls. 07). 



    Ocorre que, o veículo não foi devolvido na data estabelecida. O representante do estabelecimento vítima tentou contato telefônico com o investigado, porém sem sucesso. Em razão dessas circunstâncias, registrou a ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia (BO n.º 2843/2013). 



    No dia 14 de março de 2013 o investigado foi preso em flagrante na Comarca de Goiânia/GO conduzindo o veículo locado e portando dois documentos falsos (fls 121/132). Verificou-se que o seu verdadeiro nome é Raphael Tarachuck Rocha. Ao ser interrogado no curso do Inquérito Policial n.º 226/2013-GO, confessou ter realizado a locação da caminhonete. 



    Resulta que o denunciado se valeu de nome falso para locação de automóvel e para assenhorar-se do bem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HOUVER SIDO OFERECIDA A DENÚNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia.



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para aplicar o disposto no artigo 171, § 5º do Código Penal, de forma retroativa, por se tratar de norma penal posterior mais benéfica, e, por conseguinte, determinar que seja a vítima intimada para manifestar interesse na persecução penal em 30 dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei 9.099/1995.



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Ficou consignado, ainda, que a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal. 



    No presente caso, o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de extinção da punibilidade em razão do disposto no art. 171, §5º, do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, nos termos seguintes: 



    Além disso, sigo o entendimento de que a representação prescinde de formalidades. O simples comparecimento da vítima na Delegacia de Polícia para registra ocorrência e, posteriormente, em juízo para prestar depoimento, como no presente caso, ensejam a conclusão de que deseja ver processado criminalmente o autor do fato. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente